Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-24.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001721-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO MORETTI MARTINS - CPF: 090.106.338-02 (APELADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TERMO DE EMBARGO. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa relativa ao Auto de Infração n. 138881, lavrado no Processo Administrativo SEMA n. 462988/2014, declarou inexigível a multa ambiental e anulou os atos decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa relativa ao Auto de Infração n. 138881; (ii) estabelecer se a prescrição da multa ambiental invalida automaticamente o Termo de Embargo n. 121298.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo entre a lavratura do Auto de Infração n. 138881, em 13/08/2014, e a decisão administrativa referendada em 31/03/2020 ultrapassa o prazo quinquenal previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4. Despachos de encaminhamento, atos internos e movimentações administrativas sem conteúdo instrutório efetivo não configuram atos inequívocos de apuração do fato e não interrompem a prescrição, conforme orientação firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

5. A prescrição da pretensão punitiva administrativa alcança a multa decorrente do auto de infração, mas não atinge automaticamente o termo de embargo ambiental, por se tratar de medida preventiva, acautelatória e autônoma, voltada à proteção objetiva do meio ambiente.

6. A eficácia do Termo de Embargo n. 121298 deve subsistir até eventual comprovação, perante a autoridade ambiental competente, da regularização ambiental da área, sem prejuízo de posterior reavaliação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental ocorre quando ultrapassado o prazo legal sem ato interruptivo efetivo de apuração ou instrução. 2. Movimentações administrativas internas desprovidas de conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional. 3. A prescrição da pretensão sancionatória torna inexigível a multa ambiental, mas não invalida automaticamente o termo de embargo, que possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma. 4. O termo de embargo ambiental subsiste até a comprovação da regularização da área perante a autoridade administrativa competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação anulatória ajuizada por
Luciano Moretti Martins
, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa relativa ao
Auto de Infração n. 138881
, lavrado no Processo Administrativo SEMA n. 462988/2014, declarando inexigível a multa ambiental e anulando os atos decorrentes.

O apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, ao argumento de que houve atos administrativos interruptivos no curso do procedimento, razão pela qual requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, afirmando que o processo administrativo permaneceu por período superior ao prazo legal sem ato efetivo de apuração ou instrução, não sendo suficientes meras movimentações internas para interromper a prescrição.

A Procuradoria de Justiça declinou de se manifestar quanto à validade do Auto de Infração n. 138881 e à exigibilidade da multa, por entender tratar-se de controvérsia predominantemente individual e patrimonial. Contudo, opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de preservar os efeitos do
Termo de Embargo n. 121298
até a comprovação da regularização ambiental da área perante a autoridade administrativa competente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação anulatória ajuizada por
Luciano Moretti Martins
, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa relativa ao
Auto de Infração n. 138881
, lavrado no Processo Administrativo SEMA n. 462988/2014, declarando inexigível a multa ambiental e anulando os atos decorrentes.

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão punitiva administrativa no âmbito do Processo Administrativo SEMA n. 462988/2014, bem como aos efeitos desse reconhecimento sobre o Termo de Embargo n. 121298.

No caso, o Auto de Infração n. 138881 foi lavrado em
13/08/2014
, enquanto a decisão administrativa que homologou a penalidade somente foi referendada em
31/03/2020
, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, declarando a inexigibilidade da multa ambiental decorrente do Auto de Infração n. 138881, em consonância com a orientação firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, segundo a qual a prescrição quinquenal da pretensão punitiva deve observar os marcos interruptivos legalmente previstos, não bastando meras movimentações administrativas desprovidas de efetivo conteúdo instrutório.

As contrarrazões, nesse ponto, reforçam que despachos de encaminhamento e atos internos não configuram atos inequívocos de apuração do fato, razão pela qual não possuem eficácia interruptiva da prescrição.

Assim, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa e à consequente inexigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração n. 138881.

Todavia, a prescrição da pretensão sancionatória não alcança, automaticamente, o
Termo de Embargo n. 121298
.

Isso porque o embargo ambiental possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, voltada à contenção de atividade potencialmente lesiva, à proteção objetiva do meio ambiente e à prevenção do agravamento do dano ambiental. Não se confunde, portanto, com a multa administrativa, de natureza sancionatória.

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, precisamente para que sejam preservados os efeitos do Termo de Embargo n. 121298 até que a parte interessada comprove, perante a autoridade administrativa competente, a efetiva regularização da área objeto da medida.

O entendimento também se harmoniza com precedente recente desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS INTERNOS SEM EFICÁCIA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Naldemi Machado da Silva, além de remessa necessária, contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação anulatória para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 423792/2016, declarar a nulidade do Auto de Infração nº 0142-D e do Termo de Embargo nº 0049-D, afastar seus efeitos e fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa.

2. O autor foi autuado por suposta exploração de 215,32 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal. O Estado sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. O autor impugna apenas a fixação equitativa dos honorários, defendendo a aplicação dos percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem ato instrutório efetivo, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva; (ii) saber se a prescrição da pretensão sancionatória alcança automaticamente o Termo de Embargo nº 0049-D; e (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente, no processo administrativo sancionador ambiental, constitui garantia de segurança jurídica e de devido processo legal, impedindo a sujeição indefinida do administrado a procedimento punitivo sem andamento efetivo.

5. A paralisação do Processo Administrativo nº 423792/2016 por período superior a três anos, entre o último ato efetivamente instrutório e a decisão administrativa, sem prática de ato inequívoco de apuração do fato ou impulso processual substancial, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

6. Despachos de mero encaminhamento, certidões, registros de movimentação interna e providências administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional, por não contribuírem de modo efetivo para a apuração da infração ambiental, conforme orientação firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09.

7. A prescrição intercorrente atinge o Auto de Infração nº 0142-D e a multa dele decorrente, pois ambos se inserem no âmbito da pretensão sancionatória estatal.

8. O Termo de Embargo nº 0049-D não se invalida automaticamente pela prescrição da pretensão punitiva, pois possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, voltada à contenção da atividade potencialmente lesiva, à prevenção do agravamento do dano e à proteção objetiva do meio ambiente.

9. Ausente prova técnica suficiente de regularização ambiental da área, recomposição do dano, autorização válida para exploração ou cessação das razões materiais que justificaram o embargo, deve ser preservada a eficácia da medida restritiva, sem prejuízo de posterior reavaliação pela autoridade ambiental competente.

10. Havendo proveito econômico mensurável, relacionado ao afastamento da multa ambiental, e valor da causa elevado, é inadequada a fixação equitativa dos honorários advocatícios, devendo incidir os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, conforme o entendimento vinculante do Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida, apenas para restabelecer a eficácia do Termo de Embargo nº 0049-D. Apelação de Naldemi Machado da Silva provida para afastar a fixação equitativa dos honorários e determinar a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC. Remessa necessária parcialmente provida nos mesmos termos.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental configura-se quando houver paralisação por mais de três anos sem ato inequívoco de apuração do fato, impulso processual efetivo ou providência instrutória relevante. 2. Despachos internos, certidões e movimentações administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional.
3. A prescrição da pretensão punitiva atinge o auto de infração e a multa dele decorrente, mas não invalida automaticamente o termo de embargo ambiental, que possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma
. 4. Havendo proveito econômico mensurável e participação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade fora das hipóteses legais.”

(N.U 1068198-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 28/05/2026) (destaque nosso)

Desse modo, embora subsista a prescrição quanto à multa ambiental, deve ser restabelecida a eficácia do Termo de Embargo n. 121298, sem prejuízo de posterior reavaliação pela autoridade ambiental competente, caso comprovada a regularização da área.

Quanto aos honorários advocatícios, a decisão integrativa esclareceu que a verba deve observar os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, considerando o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do auto de infração anulado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, tão somente para restabelecer a eficácia do Termo de Embargo n. 121298, o qual deverá subsistir até eventual comprovação, perante a autoridade ambiental competente, da regularização da área, mantendo-se, no mais, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa e declarou inexigível a multa decorrente do Auto de Infração n. 138881.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026